Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-04.2019.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Insurgência em face da sentença que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo para constar a atual proprietária e extinguiu a execução fiscal – Descabimento – Se, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, o devedor que figura na CDA já não era mais o proprietário ou possuidor do imóvel, é vedada a substituição do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Insurgência em face da sentença que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo para constar a atual proprietária e extinguiu a execução fiscal – Descabimento – Se, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, o devedor que figura na CDA já não era mais o proprietário ou possuidor do imóvel, é vedada a substituição do polo passivo ante à impossibilidade de emenda da CDA – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido